Tribunal: TJES
Processo: 5011789-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011789-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
AGRAVADO: HENRIQUE CANDIDO VALERIO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – HIPOSSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA PARTE DAS ALEGAÇÕES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na origem, o d. Juízo
a quo
decidiu por inverter o ônus da prova, sob o fundamento da hipossuficiência técnica do consumidor;

2.
Acerca do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (CDC, art. 6º, inc. VIII);

3.
Interpretando o aludido dispositivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “
a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência
” (STJ, AgInt-AREsp 2.078.998/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 23/03/2023);

4.
Caso em que as alegações do consumidor são verossímeis, mas ele é hipossuficiente para produzir prova tão somente quanto à alegação da demora demasiada do atendimento hospitalar, devendo ser mantida a inversão do ônus da prova quanto a esse ponto. Por outro lado, ele é plenamente capaz de provar a suposta ocorrência dos danos morais advindos das ditas fortes dores que sofria, devendo a decisão ser reformada nessa parte;

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
contra a r. decisão de id. 3843739, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da
Ação Indenizatória n. 0016424-62.2013.8.08.0035
, movida por
HENRIQUE CÂNDIDO VAL
É
RIO
em face do agravante.

Em suas
razões recursais
, o agravante alega que: (i) o agravado, embora tenha comparecido ao Hospital em 22/08/2009, desistiu de receber atendimento médico e foi embora por sua livre iniciativa, sem qualquer justificativa, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor
1
; e (ii) a inversão do ônus da prova é indevida, posto que as alegações autorais são inverossímeis e o agravado não se encontra em condição de hipossuficiência técnica (CDC, art. 6º, inc. VIII
2
). Por conta disso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da r. decisão (id. 3843602).

Proferi despacho determinando a intimação do agravante para que juntasse cópia legível de certos documentos (id. 3856635), o que foi procedido pela parte (id. 4132556).

Após, proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 4216792).

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas manteve-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...]
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [.]
VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011789-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADO: HENRIQUE CÂNDIDO VALÉRIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
contra a r. decisão de id. 3843739, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da
Ação Indenizatória n. 0016424-62.2013.8.08.0035
, movida por
HENRIQUE CÂNDIDO VAL
É
RIO
em face do agravante.

Em suas
razões recursais
, o agravante alega que: (i) o agravado, embora tenha comparecido ao Hospital em 22/08/2009, desistiu de receber atendimento médico e foi embora por sua livre iniciativa, sem qualquer justificativa, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor
1
; e (ii) a inversão do ônus da prova é indevida, posto que as alegações autorais são inverossímeis e o agravado não se encontra em condição de hipossuficiência técnica (CDC, art. 6º, inc. VIII
2
).

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas manteve-se inerte.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem decidiu por inverter o ônus da prova, sob o fundamento da hipossuficiência técnica. Vejamos, em suas próprias palavras:

“
Entretanto, antes, é imperioso que se definam as regras sobre os encargos probatórios, o que decido neste momento. Não há dúvidas que a questão trazida nos autos é retratada como uma relação de consumo, sendo necessária, assim, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao art. 6º, VIII, o qual trata da inversão do ônus da prova. Digo isso porque a
hipossuficiência técnica
dos autores é latente em relação às requeridas. Sendo assim, entendo pela INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
” (id. 3843739 – pág. 2)

Acerca do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil
a alegação ou quando for ele
hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências
” (CDC, art. 6º, inc. VIII).

Interpretando o aludido dispositivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “
a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência
” (STJ, AgInt-AREsp 2.078.998/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 23/03/2023).

Fixadas tais premissas, noto que o agravado, beneficiário de plano de saúde, aduz que permaneceu por horas aguardando atendimento junto ao Hospital privado agravante, contudo, ante a demora do atendimento e fortes dores, dirigiu-se a uma unidade hospitalar pública, onde realizou exames que atestaram fraturas.

A verossimilhança das alegações autorais pode ser extraída: (i) do documento de fl. 80, que atesta que o agravado não aguardou o atendimento no Hospital privado agravante na data de 22/08/2009; e (ii) da requisição de exame de fl. 15, emanada pelo Hospital Antônio Bezerra de Faria também em 22/08/2009 (id. 4132826 – pág. 15 e id. 4132827 – pág. 23).

Já no que toca a hipossuficiência do consumidor agravado para produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, verifico que essa se dá tão somente em relação à prova da alegada demora demasiada do atendimento hospitalar. Por outro lado, o agravado é plenamente capaz de provar a suposta ocorrência dos danos morais advindos das ditas fortes dores que sofria.

Ante o exposto,
CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de modo que mantenho a inversão do ônus da prova quanto à alegação da demora demasiada do atendimento hospitalar, mas passo a distribuir de modo estático o ônus da prova em relação à suposta ocorrência dos danos morais advindos das ditas fortes dores enfrentadas pelo agravado.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...]
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [.]
VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.